Tribunal: STF
Processo: RE 1401786
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ISS EXERCÍCIO DE 2011 MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D´OESTE Acórdão que negou provimento ao recurso, rejeitando a exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória Interposição de Recurso Extraordinário Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 605.552/RS, Tema nº 379, do C. Supremo Tribunal Federal Inaplicabilidade No caso dos autos, há controvérsia quanto a inexigibilidade do ISS ante o recolhimento do ICMS pelo Simples, de modo que a apreciação das alegações da executada requer a juntada e análise de documentos Presunção de legitimidade e regularidade dos atos administrativos Necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa Necessidade de dilação probatória que restou caracteriza Impossibilidade em exceção de pré-executividade Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça Manutenção da decisão.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que a certidão de dívida ativa que embasou execução ajuizada pelo Município, para cobrança de ISS, padece de vício, na medida em que recolheu o ICMS pela sistemática do SIMPLES.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, veja-se:



    EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO dispositivo CONSTITUCIONAL violado. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido. 



    (AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Ocorre que, no presente caso, há controvérsia quanto a inexigibilidade do ISS ante o recolhimento do ICMS pelo Simples, de modo que a apreciação das alegações da executada requer a juntada e análise de documentos, o que caracteriza a necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual a questão não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade. 



    Cabe ressaltar, a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, sendo necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa.



    Assim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    (ARE 1.073.133-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator